Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. PROGRAMAS RECEITA FEDERAL. BLOQUEIO CONTA CORRENTE. PEDIDO EM NOME DIVERSO. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERCEIRO. ATRIBUIÇÃO DA PARTE INTERESSADA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.

3. Embora o artigo 6o do CPC estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, a pesquisa de bens em nome do cônjuge virago a fim de satisfazer o crédito de honorários de sucumbência, após mais de onze anos de fracasso na execução, não é medida de urgência.

4. Descabe a concessão do pedido em nome diverso do solicitado em primeiro grau em observância à vedação de supressão de instância.

5. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção.

6. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC prever a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial, eventual deferimento de providências dessa natureza deve se ater aos ditames legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso não provido.